Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESLEALDADE PROCESSUAL. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DOLO NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Os segundos embargos se prestam unicamente a sanar vícios de julgamento dos primeiros embargos. A oposição de novos embargos de declaração com intenção de rediscutir matérias já abordadas nos primeiros aclaratórios, os quais foram julgados sem a aferição dos apontados vícios, impõe seu não conhecimento, caracterizando seu intuito protelatório.
3. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, devendo haver ainda prova capaz de afastar a presunção de boa-fé da parte. Na hipótese, inexistindo elementos concretos que evidenciem ter a parte agido com o propósito de falsear a verdade dos autos, incabível falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
5. Diante do caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, fica a embargante condenada ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).